Tribunal: STJ
Processo: 0154519-52.2005.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1638212 - RJ(2019/0370666-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TELEMAR NORTE LESTE
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A.
ADVOGADOS
: LAUDELINO DA COSTA MENDES NETO - RJ031456
FABRÍCIO CARDOSO DE FARIA MARTINS - RJ102662
RODRIGO MOURA FARIA VERDINI - RJ107477
THIAGO DRUMMOND DE PAULA LINS - RJ123483
LUCAS VILELA DOS REIS DA COSTA MENDES - RJ163256
ILAN CHVEID - RJ118935
RODRIGO MORSCH MILAN - RJ178608
CAIO GOMES REGO - RJ234652
BRUNO DI MARINO - RJ093384
AGRAVADO
: CTE-TECNICA DE ELETRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES
LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO GONÇALVES MOREIRA - RJ109513
MARIA INÊS SIRIMARCO DE TOLEDO LOURENÇO - RJ001190B
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA DE AJUSTE
DE CONTAS. PRESCRIÇÃO. JULGAMENTO
. NÃO
EXTRA PETITA
OCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal
de origem enfrentou, de forma clara e suficiente, as questões suscitadas nos
embargos de declaração, inclusive quanto ao pedido de ajuste de contas e à
alegada revogação da Cláusula 12 do anexo II, não se confundindo decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou omissão (
arts. 489 e 1.022).
CPC/2015,
2. Não houve julgamento
ou
, ou inovação recursal, porque o
ultra
extra petita
ajuste de contas determinado pelo acórdão estadual decorre do pedido
indenizatório subsidiário expressamente formulado na inicial, cabendo ao
julgador, à luz do princípio "jura novit curia", enquadrar juridicamente o
pedido.
3. A tutela concedida de ajuste de contas não se confunde com a ação
autônoma de exigir contas prevista no
do
(art. 914 do
art. 550
CPC/2015
), pois não decorre de administração ou gestão de bens alheios, mas
CPC/73
de cláusula contratual que condiciona o encerramento do contrato à apuração
de eventual saldo credor ou devedor, no contexto de ação indenizatória
fundada em inadimplemento contratual, razão pela qual não há inadequação
da via eleita nem falta de interesse de agir.
4. A conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a Cláusula 12 do
anexo II do segundo contrato não foi revogada pelo terceiro contrato,
porquanto este expressamente manteve todos os dispositivos dos contratos
Documento eletrônico VDA55883837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:48:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 48fd347a-df68-40be-b95b-6d10e0556f02

originais e seus aditamentos que não tenham sido especificamente
modificados, decorre da interpretação das cláusulas contratuais conjugada
com o exame do conjunto fático-probatório, de modo que a pretensão de revê-
la esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:48:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 48fd347a-df68-40be-b95b-6d10e0556f02

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1638212 - RJ(2019/0370666-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TELEMAR NORTE LESTE
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A.
ADVOGADOS
: LAUDELINO DA COSTA MENDES NETO - RJ031456
FABRÍCIO CARDOSO DE FARIA MARTINS - RJ102662
RODRIGO MOURA FARIA VERDINI - RJ107477
THIAGO DRUMMOND DE PAULA LINS - RJ123483
LUCAS VILELA DOS REIS DA COSTA MENDES - RJ163256
ILAN CHVEID - RJ118935
RODRIGO MORSCH MILAN - RJ178608
CAIO GOMES REGO - RJ234652
BRUNO DI MARINO - RJ093384
AGRAVADO
: CTE-TECNICA DE ELETRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES
LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO GONÇALVES MOREIRA - RJ109513
MARIA INÊS SIRIMARCO DE TOLEDO LOURENÇO - RJ001190B
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA DE AJUSTE
DE CONTAS. PRESCRIÇÃO. JULGAMENTO
. NÃO
EXTRA PETITA
OCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal
de origem enfrentou, de forma clara e suficiente, as questões suscitadas nos
embargos de declaração, inclusive quanto ao pedido de ajuste de contas e à
alegada revogação da Cláusula 12 do anexo II, não se confundindo decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou omissão (
arts. 489 e 1.022).
CPC/2015,
2. Não houve julgamento
ou
, ou inovação recursal, porque o
ultra
extra petita
ajuste de contas determinado pelo acórdão estadual decorre do pedido
indenizatório subsidiário expressamente formulado na inicial, cabendo ao
julgador, à luz do princípio "jura novit curia", enquadrar juridicamente o
pedido.
3. A tutela concedida de ajuste de contas não se confunde com a ação
autônoma de exigir contas prevista no
do
(art. 914 do
art. 550
CPC/2015
), pois não decorre de administração ou gestão de bens alheios, mas
CPC/73
de cláusula contratual que condiciona o encerramento do contrato à apuração
de eventual saldo credor ou devedor, no contexto de ação indenizatória
fundada em inadimplemento contratual, razão pela qual não há inadequação
da via eleita nem falta de interesse de agir.
4. A conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a Cláusula 12 do
anexo II do segundo contrato não foi revogada pelo terceiro contrato,
porquanto este expressamente manteve todos os dispositivos dos contratos
Documento eletrônico VDA55360109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:25
Código de Controle do Documento: 4dba3fe1-4e7f-4383-922f-4a775159c5ba

originais e seus aditamentos que não tenham sido especificamente
modificados, decorre da interpretação das cláusulas contratuais conjugada
com o exame do conjunto fático-probatório, de modo que a pretensão de revê-
la esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por TELEMAR NORTE LESTE
- EM
agravo interno
S/A.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão de fls.
que
2.521/2.527,
conheceu do agravo para
, apenas para redistribuir os ônus da sucumbência,
dar parcial provimento ao recurso especial
reconhecendo a sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada parte, mantendo o
acórdão recorrido quanto aos demais pontos, sob os seguintes fundamentos:
(a) inexistência de negativa de prestação jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do
;
CPC/2015)
(b) ausência de prescrição, porque aplicável prazo decenal do
do CC;
art. 205
(c) adequação da via eleita, por não se tratar de pretensão autônoma de prestação de
contas, mas de ajuste de contas deferido com base em cláusula contratual expressa;
(d) não ocorrência de julgamento
(
; e
extra petita Súmula 83/STJ)
(e) incidência das Súmulas 5 e
quanto à pretensão de reconhecimento da
7/STJ
revogação de cláusula contratual por aditivos contratuais.
Nas razões do presente recurso, a agravante sustenta, em síntese, que:
1) A decisão monocrática é nula, pois invocou enunciados de súmulas sem explicitar
os fundamentos determinantes e sem demonstrar a aderência do caso concreto, o que
configuraria deficiência de motivação e incorreção no juízo de inadmissibilidade;
2) Houve negativa de prestação jurisdicional, porque o acórdão estadual
não enfrentou questões essenciais suscitadas nos embargos de declaração;
3) A pretensão de ajuste de contas está prescrita, pois se trata de cobrança fundada
em obrigações contratuais periódicas sujeitas ao prazo quinquenal, e, ainda que se considerasse
natureza indenizatória, o termo inicial teria sido o término do contrato, o que impõe ao menos o
reconhecimento de prescrição parcial;
4) Houve cerceamento de defesa decorrente da inadequação do rito, pois o ajuste de
contas determinado pelo acórdão recorrido é, em essência, prestação de contas sujeita a
procedimento próprio, e a inobservância desse rito especial impediu a plena manifestação
defensiva e a produção de prova contábil específica;
5) Houve julgamento
, ao deferir ajuste de contas não pedido na petição
extra petita
inicial, sendo que o recálculo de faturas formulado subsidiariamente não equivale ao ajuste
contratual;
Documento eletrônico VDA55360109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:25
Código de Controle do Documento: 4dba3fe1-4e7f-4383-922f-4a775159c5ba

6) Houve violação à autonomia privada e à boa-fé contratual, porque a novação
contratual posterior afastou a cláusula 12 do anexo II do segundo contrato, e o acórdão recorrido,
ainda assim, manteve indevidamente a sua aplicação, reintroduzindo obrigação inexistente no
novo vínculo.
Apresentada impugnação às fls. 2.544/2.551.
É o relatório.

VOTO
Trata-se, na origem, de
proposta por CTE-TÉCNICA DE
ação indenizatória
ELETRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ora agravada, em face de TELEMAR
NORTE LESTE
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ora agravante, buscando a
S/A
recomposição de valores de faturas cujos preços teriam sido reduzidos unilateralmente pela
agravante ou, subsidiariamente, o ressarcimento integral de custos com parcela mínima de 10%
de lucro, além de devolução de
e retenções, com correção e juros, tudo a ser
descontos/multas
apurado por perícia.
A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender que os contratos foram
livremente firmados e posteriormente novados, sem modificação unilateral pela ré, de modo que,
se a autora não concordasse, não deveria ter assinado os novos instrumentos. Assentou não
existir cláusula que assegurasse "lucro certo" à autora, reconheceu a validade das retenções por
previsão contratual e pelo elevado número de ações trabalhistas, e afastou a força decisória do
laudo pericial, à luz do livre convencimento (fls.
).
2.151/2.153
O eg. Tribunal de Justiça, por sua vez, deu parcial provimento à apelação para
determinar a realização de ajuste de contas previsto na cláusula 12 do anexo II do segundo
, mantendo-se a
contrato (“acerto contratual”), com apuração em liquidação de sentença
validade da novação quanto aos preços, e afastando pedido de recomposição ao primeiro
instrumento (fls. 2258-2272). Nos embargos de declaração, esclareceu que o pedido subsidiário
já constava da inicial, que a cláusula 12 do anexo II permaneceu vigente por força de disposição
do terceiro contrato, e que não houve prescrição, mantendo integralmente o julgado (fls. 2316-
2323).
TELEMAR NORTE LESTE
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL interpôs
S/A.
recurso especial, que foi parcialmente provido para reconhecer a sucumbência recíproca,
mantendo-se acórdão recorrido quanto aos demais pontos. Agora interpõe agravo interno
buscando a reforma da decisão agravada, a fim de obter o total provimento do recurso especial.
Sem razão, contudo.
Inicialmente, não há falar em nulidade da decisão agravada por deficiência na
fundamentação, uma vez que analisou de forma clara, precisa e completa todas as teses
recursais, sendo importante ressaltar que o julgamento em desconformidade com os interesses da
parte não se confunde com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA55360109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:25
Código de Controle do Documento: 4dba3fe1-4e7f-4383-922f-4a775159c5ba

No que se refere à alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, não há que
, a qual somente se configura quando, no
se falar em negativa de prestação jurisdicional
julgamento dos embargos declaratórios, o Tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento
a respeito de questão que deveria ser decidida, e não foi.
No presente caso, verifica-se que a Corte local enfrentou expressamente no
julgamento dos embargos de declaração as matérias relativas ao pedido de ajuste de contas e à
alegação de afastamento da cláusula 12 em decorrência da novação, porém

sem acolher as teses
, inexistindo justificativa para anulação do acórdão estadual por
ventiladas pela ora agravante
deficiência na prestação jurisdicional somente porque não decidida a questão sob o viés
pretendido pela agravante.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo
pretendida pela recorrente
possível confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa
de prestação jurisdicional. A propósito:
"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OFENSA AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO
CPC/2015.
DO CÓDIGO CIVIL E AOS ARTS. 133 E 134 DO
ART. 50
CPC/2015.
TRIBUNAL ESTADUAL CONCLUIU PELA NÃO COMPROVAÇÃO DE
ABUSO DE FINALIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REVISÃO
SÚMULA 83/STJ.
DEPENDENTE DO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
o fato de o
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. A desconsideração da personalidade jurídica é providência de caráter
excepcional, admitida apenas quando demonstrado abuso da personalidade,
evidenciado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
3. No caso, o Tribunal de Justiça julgou improcedente o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento, entre outros,
de que não ficou comprovado o abuso de finalidade.
4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da
aplicável tanto pela alínea a como pela alínea
Súmula 83/STJ,
c do permissivo constitucional.
5. A pretensão posta no apelo nobre demandaria revolvimento de matéria
fático-probatória, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do
que dispõe a Súmula 7/STJ.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."
(
relator
, Quarta Turma,
AREsp n. 2.558.920/SP,
Ministro Raul Araújo
julgado em
DJEN de
g.n.)
9/2/2026,
13/2/2026,
No mais, insurge-se a agravante quanto ao provimento da apelação para
previsto na cláusula 12 do anexo II do segundo
determinar a realização de ajuste de contas
contrato (“acerto contratual”), com apuração em liquidação de sentença. O acórdão estadual
assim se manifestou sobre a questão:
Documento eletrônico VDA55360109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:25
Código de Controle do Documento: 4dba3fe1-4e7f-4383-922f-4a775159c5ba

"Nestes termos, da análise dos contratos entabulados, bem como seus
anexos, estabelece a cláusula 12a (décima segunda) do segundo instrumento
de
contratual, anexo II, condições específicas para contratação de serviços
construção e manutenção de redes de acesso, Verbis:
CLÁUSULA DÉCIMA - SEGUNDA - ACERTO CONTRATUAL
12.1 - Após a aceitação final dos serviços, a CONTRATANTE deverá
determinar o acerto de contas do instrumento contratual, considerando:
a) Pagamentos devidos à CONTRATANTE em decorrência de
inadimplemento da CONTRATADA;
b) Eventuais acréscimos
deduções de serviços e materiais
e/ou
previstos ou não, que não tenham sido objeto de acerto;
c) Débitos e créditos diversos, eventualmente pendentes.
12.2- Após a apuração do valor final do instrumento contratual, em
havendo valor a ser cobrado da CONTRATADA ou a pagar pela
CONTRATANTE, a mesma creditará à CONTRATADA ou a ela
debitará através de desconto em fatura ou por cobrança administrativa.
12.3- Após determinado e acertado o valor final do instrumento
contratual, a CONTRATANTE emitirá o respectivo Termo de
Encerramento e o entregará à CONTRATADA.
Assim, da mesma forma que os valores foram livremente repactuados,
sendo a novação do contrato válida, não se pode afastar o integral
.
cumprimento de todas as cláusulas contratuais estabelecidas
Cabe ainda ressaltar que, da análise do laudo pericial, o expert, ao
responder o quesito 5 ((cinco), foi claro ao afirmar que não encontrou o
previsto no segundo instrumento contratual, confira-se:
acerto de contas
“5) Queira o ilustre perito informar se o contrato aditado e seus
aditamentos têm valor "meramente estimativo" e se contém cláusula de
às fls.109 dos autos. Queira o
apuração do valor final do contrato
ilustre perito informar se a cláusula de apuração do real valor do
contrato foi cumprida.
Resposta — Para a primeira parte do presente quesito formulado,
prejudicada está a resposta, por extrapolar o campo de atuação da
perícia contábil suscitada. Há cláusula contratual, fls. 109,
denominada de Acerto Contratual. Entretanto, examinando os autos
processuais não encontrou este signatário perito o acerto que
” (Fls.
menciona a referida Cláusula Décima, pactuada pelas partes.
1.187 do - índice 01309)
Não merece guarida a alegação da apelada de que a cláusula 12a
constante do anexo II do segundo contrato foi substituída quando da
, sob o fundamento de que o novo instrumento
assinatura do 3o contrato
pactuado não contém qualquer disposição semelhante, eis que, o referido
anexo aos contratos, diz respeito a condições específicas para contratação de
serviços de construção e manutenção de rede de acesso (pag. 85 – índice 51),
sendo certo que o terceiro instrumento pactuado como termo de aditamento
contratual, é claro ao estabelecer em sua cláusula terceira – Disposições
Gerais – 03.04 – “Para todos os fins, ficam mantidos todos os dispositivos
estabelecidos pelos Contratos Originais e seus Termos de aditamento
anteriores a este Termo, que não tenha sido especificamente modificados
”.
por este Termo de Aditamento
Assim, não há que se falar em revogação das cláusulas contidas no
anexo II, eis que não foram especificamente modificadas.
Por outro lado, a apelada não refuta a ausência do acerto de contas
, razão pelo qual merece acolhimento o
previsto no segundo pacto avençado
Documento eletrônico VDA55360109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:25
Código de Controle do Documento: 4dba3fe1-4e7f-4383-922f-4a775159c5ba

pedido recursal subsidiário para que esta prestação de contas seja realizada,
até mesmo porque esta é uma das condições para a emissão do termo de
.
encerramento dos contratos
(...)
Pelo exposto, voto pelo conhecimento do recurso para DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para acolher o pedido
subsidiário, a fim de que seja efetuado o ajuste de contas conforme previsto
, cujos
na cláusula 12a (décima segunda) do anexo II do segundo contrato
valores devem ser apurados em liquidação de sentença." (fls.
g.
2.270/2.272,
n.)
Sobre a questão, alega nas razões do recurso especial que: (I) não há pedido de ajuste
de contas na inicial, configurando julgamento
e indevida inovação recursal; (II)
extra petita
a Cláusula 12 do anexo II do segundo contrato foi revogada pelo terceiro contrato; e (III) não há
interesse de agir quanto à prestação de contas, porque não houve pedido administrativo prévio e
não foi ajuizada a ação específica de prestação de contas, que possui rito próprio, evidenciando a
inadequação da via eleita.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se configura julgamento extra petita
nem quando o julgador, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos, procede à subsunção
normativa dos fatos e adota fundamentos jurídicos diversos daqueles lançados pelas partes, por
força do princípio do
. A propósito:
jura novit curia
"RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONSÓRCIO.
JULGAMENTO
ULTRA
PETITA.
AFASTAMENTO.
TAXA
DE
ADMINISTRAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. Embora o pedido deva ser interpretado restritivamente, vigora a
interpretação de que não ocorre julgamento extra ou ultra petita quando o
julgador, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e aos
pedidos das partes, procede à subsunção normativa utilizando-se de
fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelos autores e refutados pelo
réu, por força do princípio do jura novit curia.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido."
(
relator
,
REsp n. 2.124.854/AP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
3/11/2025,
6/11/2025,

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO.
PROCEDÊNCIA PARA DECRETAR A NULIDADE DO NEGÓCIO
JURÍDICO ENTABULADO ENTRE AS PARTES E DETERMINAR O
RETORNO AO STATUS QUO. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR
ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA 283 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONCLUSÃO DO
JULGADO COM BASE NOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7 DO STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
2. Não há violação do
do
quando o Tribunal de origem
art. 535
CPC/1973
aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não
incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade.
3. A modificação do entendimento firmado acerca da boa-fé do adquirente
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55360109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:25
Código de Controle do Documento: 4dba3fe1-4e7f-4383-922f-4a775159c5ba

4. "Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
não há violação aos limites objetivos da causa - julgamento extra petita -
quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das
partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando
fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes. Aplicação dos
princípios mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia, segundo os quais,
dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito" (AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
AREsp n. 1.455.925/GO,
julgado em
DJe de
)
18/6/2019,
28/6/2019.
5. Recurso especial não conhecido."
(
relator
, Quarta Turma,
REsp n. 1.677.672/SC,
Ministro Raul Araújo
julgado em
DJEN de
g.n.)
7/4/2025,
11/4/2025,
Portanto, não se caracteriza julgamento
ou
quando o magistrado
ultra
extra petita
aplica corretamente o direito aos fatos narrados e comprovados nos autos, ainda que sob
fundamentos diversos daqueles invocados pelas partes,
No presente caso, o eg. Tribunal de Justiça afastou expressamente a ocorrência de
julgamento
, consignando que o ajuste de contas decorre do pedido subsidiário
ultra petita
formulado no sentido de recálculo das faturas e dos custos, nos seguintes termos:
"Ao contrário do sustentado pelo embargante, o pedido subsidiário feito
da Inicial onde requer à realização de recálculo das faturas e dos custos
, nada mais é do que a realização do ajuste de
para a prestação dos serviços
contas previsto na cláusula 12 do contrato, não havendo, assim, que se falar
, muito menos, que o pedido tenha sido feito
em julgamento ultra petita
apenas em sede recursal." (fls. 2.320, g.n.)
Assim, não há que se falar julgamento
ou inovação recursal, uma vez que
ultra petita
a tutela jurisdicional concedida no sentido de realizar o ajuste de contas se encontra abrangida no
pedido subsidiário formulado na petição inicial, ainda que implicitamente, não havendo como se
.
afastar o óbice da
neste ponto
Súmula 83/STJ
Quanto à alegação de
, cumpre ressaltar, inicialmente,
inadequação da via eleita
que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a ação de exigir contas tem cabimento quando há
, com o objetivo de apurar a existência de um saldo
administração ou gestão de bens alheios

credor ou devedor entre as partes. A propósito:
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM.
INTERESSE DE AGIR. DISTINÇÃO DO
POSSIBILIDADE
TEMA 528/STJ.
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
1. A ação de exigir contas tem cabimento quando há administração ou
gestão de bens alheios, hipótese que não se configura nos contratos de
mútuo ou financiamento comum, conforme entendimento firmado no
Tema 528/STJ.
2. Entretanto, a alienação fiduciária de bem imóvel possui natureza jurídica
distinta, pois, ao promover a venda extrajudicial do bem, o credor fiduciário
pratica atos de administração sobre o patrimônio do devedor, devendo
aplicar o produto da alienação na quitação da dívida e devolver eventual
saldo remanescente, nos termos do
§ 4o, da
art. 27,
Lei no 9.514/1997.
3. Reconhece-se, nessa hipótese específica, o interesse de agir do devedor
fiduciário para ajuizar ação autônoma de exigir contas, a fim de verificar a
regularidade da alienação e a existência de valores a restituir.
Documento eletrônico VDA55360109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:25
Código de Controle do Documento: 4dba3fe1-4e7f-4383-922f-4a775159c5ba

4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido, para
reconhecer o interesse de agir da parte autora e determinar o retorno dos
autos à origem a fim de que o Juízo de primeiro grau prossiga no julgamento
da ação de exigir contas."
(
relator
, Terceira Turma,
REsp n. 2.193.129/SP,
Ministro Moura Ribeiro
julgado em
DJEN de
g.n.)
24/11/2025,
27/11/2025,

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO
EDILÍCIO. SHOPPING CENTER. AÇÃO AJUIZADA POR CONDÔMINO.
ILEGITIMIDADE ATIVA. OBRIGAÇÃO DO SÍNDICO DE PRESTAR
CONTAS À ASSEMBLEIA GERAL E NÃO AO CONDÔMINO
INDIVIDUALMENTE.
1. Ação de exigir contas ajuizada em
da qual foi extraído o
26/04/2021,
presente recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
05/10/2022
09/02/2023.
2. O propósito recursal consiste em definir se o condômino tem legitimidade
para, individualmente, ajuizar ação de exigir contas em face da
administradora do condomínio.
3. Todo aquele que administra bens ou interesses alheios está obrigado a
Não prestadas as contas, surge para o
prestar contas dessa administração.
administrado a pretensão de exigi-las. A ação de exigir contas é prevista
para se desenvolver em duas fases. Na primeira, verifica-se se há o direito de
exigir as contas. Na segunda, analisa-se a adequação das contas prestadas,
determinando-se a existência ou não de saldo credor ou devedor.
Constatada a existência de saldo, passa-se à fase de cumprimento de
sentença, oportunidade em que é revelada a natureza dúplice, já que o polo
ativo será assumido por quem a sentença reconhecer como credor.
4. No âmbito do condomínio edilício, incumbe ao síndico, o qual é eleito pela
assembleia geral, a administração do condomínio (art. 1.347 do
). Em
CC/02
consequência disso, a lei prevê expressamente o dever do síndico de prestar
contas à assembleia de condôminos (arts. 1.348, VIII e 1350, caput, do CC/02
e
§ 1o, "f", da
.
art. 22,
Lei no 4.561/1994)
5. O condômino não tem legitimidade para propor, individualmente, a ação
de exigir contas. O síndico tem a obrigação de prestar contas a todos os
condôminos, na assembleia de condomínio. O condômino somente pode atuar
sozinho para requerer a reunião da assembleia e 1⁄4 dos condôminos podem
convocar a assembleia se o síndico não o fizer (art. 1.350, §§ 1o e 2o, do
). O direito de examinar os livros e documentos relativos ao
CC/02
condomínio não se confunde com o direito da coletividade dos condôminos de
obter a prestação de contas da administração do condomínio.
6. Na espécie, portanto, a recorrida (condômina) não tem legitimidade para a
propositura da presente ação de exigir contas.
7. Recurso especial conhecido e provido."
(
relatora
, Terceira Turma,
REsp n. 2.050.372/MT,
Ministra Nancy Andrighi
julgado em
DJe de
g.n.)
25/4/2023,
27/4/2023,

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
INVENTARIANTE. DEVER LEGAL DE PRESTÁ-LAS (ART. 618 DO CPC).
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RITO ESPECIAL DOS ARTS. 552
E 553 DO CPC. COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA.
1. A ação de prestação de contas tem por escopo aclarar o resultado da
administração de negócios alheios (apuração da existência de saldo credor
e, sob a regência do CPC de 1973, ostentava caráter dúplice
ou devedor)
quanto à sua propositura, podendo ser deduzida tanto por quem tivesse o
dever de prestar contas quanto pelo titular do direito de exigi-las. O novo
CPC, por seu turno, não mais prevê a possibilidade de propositura de ação
para prestar contas, mas apenas a instauração de demanda judicial com o
objetivo de exigi-las (artigo 550).
2. A referida supressão não significa que tenha desaparecido a ação de dar
contas. A administração de bens ou negócios alheios gera sempre para o
gestor o dever de prestar contas, de sorte que ele tem, na perspectiva do
direito material, não apenas a obrigação, mas também o direito de se livrar
Documento eletrônico VDA55360109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:25
Código de Controle do Documento: 4dba3fe1-4e7f-4383-922f-4a775159c5ba

desse dever. Dessarte, coexistem as duas pretensões, a de exigir e a de dar
contas. O que a lei nova fez foi submeter a procedimento especial apenas a
pretensão de exigir contas. A de dar contas, por isso, será processada sob o
procedimento comum.
3. Entre os deveres do inventariante está o de prestar contas de sua gestão ao
deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar (CPC,
VII;
art. 618,
VII). Assim, há legitimidade do inventariante para ajuizar
CPC/73, art. 991,
ação autônoma de prestação de contas.
4. Na hipótese, houve o ajuizamento de incidente de remoção do
inventariante proposta pela única herdeira do de cujus, revelando, assim, a
existência de uma suspeição em relação ao seu encargo de inventariante; o
processo sucessório findou-se sem que houvesse o acertamento das despesas;
e o inventariante pode vir, futuramente, a ser civilmente responsabilizado
pelos sonegados. Desse modo, sobressai o interesse de agir do inventariante
na presente ação de prestação de contas pelo rito especial dos arts. 552 e 553
do
(e não do
do mesmo Código).
CPC/2015
art. 550
5. Recurso especial provido."
(
relator
, Quarta
REsp n. 1.707.014/MT,
Ministro Luis Felipe Salomão
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
2/3/2021,
4/6/2021,
No presente caso, ao julgar os embargos de declaração, o eg. Tribunal de Justiça
concluiu que a determinação do ajuste de contas decorre de pedido indenizatório subsidiário que,
por sua vez, é fundamentado no descumprimento do contrato que teria sido alterado de
forma unilateral pela agravante causando-lhe prejuízos. Leia-se, a propósito, o seguinte
trecho do acórdão integrativo:
"Por outro lado, não há que falar em prescrição da pretensão de exigir a
prestação de contas, eis que a própria câmara em acordão anterior já havia
decidido que: "... versa a demanda precipuamente sobre indenização por
danos patrimoniais e não sobre revisão contratual", tratando-se, em
verdade, de pleito indenizatório em razão de cláusulas contratuais não
cumpridas, objetivando o ressarcimento por supostos prejuízos sofridos em
" (índice- 865),
razão de relação comercial estabelecida entre as partes...
restando, evidente, que a prescrição foi interrompida pelo despacho que
ordenou a citação do réu, na forma do
do CPC."
art. 240
(fl. 2.321, g.n.)
Por sua vez, a cláusula contratual (Cláusula 12 do anexo II do segundo contrato),
transcrita acima, prevê o acerto de contas para apuração de eventuais saldos como condição para
encerramento do contrato.
Assim, embora o objetivo da ação de exigir contas e da cláusula de acerto de contas
seja semelhante - apurar a existência de saldo credor ou devedor entre as partes -, ambas as
circunstâncias não se confundem, uma vez que, no caso em exame, não se está diante de
hipótese de administração ou gestão de bens alheios, mas de apuração de eventual saldo
.
devedor ou credor decorrente de inadimplemento de contrato de prestação se serviços
Não há que se falar, portanto, em inadequação da via eleita ou falta de interesse
de agir.
E justamente por esse fundamento, por se tratar de pedido fundado em
inadimplemento contratual, não há que se falar em prescrição da pretensão, uma vez que,
conforme entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no julgamento dos
, Relatora
, nas pretensões relacionadas à
EREsp 1.280.825/RJ
Ministra Nancy Andrighi
responsabilidade contratual, inclusive no que diz respeito à pretensão indenizatória decorrente do
Documento eletrônico VDA55360109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:25
Código de Controle do Documento: 4dba3fe1-4e7f-4383-922f-4a775159c5ba

inadimplemento do contrato, como é o caso, aplica-se a regra geral do
do
que
art. 205
CC/2002,
prevê o
. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:
prazo prescricional decenal
"EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
PRAZO
DECENAL.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS.
UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA.
1. Ação ajuizada em
Embargos de divergência em recurso
14/08/2007.
especial opostos em
e atribuído a este gabinete em
24/08/2017
13/10/2017.
2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição
aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento
contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206,
§3, V, do
) ou decenal (art. 205 do
).
CC/2002
CC/2002
3. Quanto à alegada divergência sobre o
do
aplica-se a
art. 200
CC/2002,
("Não cabem embargos de divergência quando a
Súmula 168/STJ
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado").
4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações
jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar
uma perpétua situação de insegurança.
5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a
regra geral (art. 205
) que prevê dez anos de prazo prescricional e,
CC/02
quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no
§ 3o, V, do
com prazo de três anos.
art. 206,
CC/02,
6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação
civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa,
patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico,
mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando
associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por
antecedente o ato ilícito.
7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de
dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de
inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por
ele causados.
8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e
regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e
extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído
pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia.
9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não
providos."
(
relatora
, Segunda Seção,
EREsp n. 1.280.825/RJ,
Ministra Nancy Andrighi
julgado em
DJe de
g.n.)
27/6/2018,
2/8/2018,
Assim, considerando que, conforme delimitado pelo acórdão estadual, a pretensão
(recálculo das faturas e dos custos para a
de ajuste de contas decorre de pedido indenizatório
prestação dos serviços)
, que a própria
fundamentado no descumprimento do contrato
agravante afirma que o contrato foi extinto em 2004, e que a presente demanda foi ajuizada em
2005, não há que se falar em prescrição da pretensão indenizatória.
Por fim, também
, uma vez
não há como se afastar o óbice das Súmulas 5 e 7/STJ
que a recorrente defende que a Cláusula 12 do anexo II do segundo contrato teria sido
pelo terceiro contrato, firmado posteriormente, e o acórdão recorrido afasta
superada/revogada
categoricamente tal afirmação, sob o fundamento de que esse terceiro contrato invocado pela
Documento eletrônico VDA55360109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:25
Código de Controle do Documento: 4dba3fe1-4e7f-4383-922f-4a775159c5ba

parte, além de não conter cláusula que altera a determinação de ajuste de contas. prevê
expressamente a manutenção dos dispositivos dos contratos anteriores que não tenham sido
especificamente modificados. Leia-se, a propósito, o seguinte trecho do v. acórdão recorrido:
"Não merece guarida a alegação da apelada de que a cláusula 12a
constante do anexo II do segundo contrato foi substituída quando da
, sob o fundamento de que o novo instrumento
assinatura do 3o contrato
pactuado não contém qualquer disposição semelhante, eis que, o referido
anexo aos contratos, diz respeito a condições específicas para contratação
(pag. 85 – índice
de serviços de construção e manutenção de rede de acesso
51), sendo certo que o terceiro instrumento pactuado como termo de
aditamento contratual, é claro ao estabelecer em sua cláusula terceira –
Disposições Gerais – 03.04 – “Para todos os fins, ficam mantidos todos os
dispositivos estabelecidos pelos Contratos Originais e seus Termos de
aditamento anteriores a este Termo, que não tenha sido especificamente
”.
modificados por este Termo de Aditamento
Assim, não há que se falar em revogação das cláusulas contidas no
"
anexo II, eis que não foram especificamente modificadas. (fls. 2.271/2.272,
g.n.)
Portanto, tendo a conclusão a que chegou o eg. Tribunal de Justiça se baseado na
interpretação dos instrumentos contratuais e no contexto fático-probatório dos autos, o exame da
questão nesta instância é, de fato, obstado pelas
.
Súmulas 5 e 7 do STJ
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55360109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:25
Código de Controle do Documento: 4dba3fe1-4e7f-4383-922f-4a775159c5ba

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 1.638.212 / RJ
Número Registro: 2019/0370666-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01545195220058190001 1545195220058190001 201924507482
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TELEMAR NORTE LESTE
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A.
ADVOGADOS : LAUDELINO DA COSTA MENDES NETO - RJ031456
BRUNO DI MARINO - RJ093384
FABRÍCIO CARDOSO DE FARIA MARTINS - RJ102662
RODRIGO MOURA FARIA VERDINI - RJ107477
THIAGO DRUMMOND DE PAULA LINS - RJ123483
LUCAS VILELA DOS REIS DA COSTA MENDES - RJ163256
ILAN CHVEID - RJ118935
RODRIGO MORSCH MILAN - RJ178608
CAIO GOMES REGO - RJ234652
AGRAVADO
: CTE-TECNICA DE ELETRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
ADVOGADOS : MARIA INÊS SIRIMARCO DE TOLEDO LOURENÇO - RJ001190B
RICARDO GONÇALVES MOREIRA - RJ109513
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55855280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:24
Código de Controle do Documento: dcb0d931-bbf4-4bf0-a10f-8978601eded0

AGRAVANTE : TELEMAR NORTE LESTE
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A.
ADVOGADOS : LAUDELINO DA COSTA MENDES NETO - RJ031456
FABRÍCIO CARDOSO DE FARIA MARTINS - RJ102662
RODRIGO MOURA FARIA VERDINI - RJ107477
THIAGO DRUMMOND DE PAULA LINS - RJ123483
LUCAS VILELA DOS REIS DA COSTA MENDES - RJ163256
ILAN CHVEID - RJ118935
RODRIGO MORSCH MILAN - RJ178608
CAIO GOMES REGO - RJ234652
BRUNO DI MARINO - RJ093384
AGRAVADO
: CTE-TECNICA DE ELETRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
ADVOGADOS : RICARDO GONÇALVES MOREIRA - RJ109513
MARIA INÊS SIRIMARCO DE TOLEDO LOURENÇO - RJ001190B
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:24
Código de Controle do Documento: dcb0d931-bbf4-4bf0-a10f-8978601eded0